Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE O PERCEBIDO EM CONTRACHEQUE E O DEVIDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.
2. Nesse mesmo sentido: o ato da administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso. (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Prescrição afastada.
3. Desse modo, considerando que houve reconhecimento administrativo do direito da parte autora pelo Distrito Federal ao percebimento de R$ 22.023,31 (vinte e dois mil e vinte e três reais e trinta e um centavos), atualizado até 09.03.20, relacionado às diferenças de Gratificação de Titulação, da Progressão Funcional e da VPNI (vantagem pessoal nominalmente identificada), além de valores referentes à devolução da Seguridade Social (ID 18014256), e, levando-se em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade do documento emitido pela Diretoria de Pagamento Pessoal da Secretaria de Estado de saúde do Distrito Federal, tal valor deve prevalecer.
4. Em face da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.023,31 (vinte e dois mil e vinte e três reais e trinta e um centavos), referente a valores administrativamente reconhecidos, utilizando-se como índice de correção o IPCA-E. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.